Tribunal: TJMT
Processo: 1008875-90.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Vistos,
I.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Renan do Carmo de Oliveira, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.
Inicialmente relata que em 09 de abril de 2022, o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do delito de tráfico ilícito de entorpecentes e corrupção ativa.
Arguiu-se que foi realizada a audiência de apresentação, instante em que se converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Posteriormente, requereu a revogação da prisão preventiva que restou mantida pela autoridade apontada como coatora, decisões estas que reputa desfundamentadas e genéricas.
Afirmou-se que a apreensão de ínfima quantidade de pasta base de cocaína não é motivação razoável para a restrição da liberdade, bem como a quantia de dinheiro localizado na residência do paciente não lhe pertence, mas de propriedade de seu tio que reside na mesma residência, valor proveniente da venda de um veículo.
Nestes termos, requereu a concessão in limine da ordem, a fim de que o paciente seja colocado em liberdade provisória, mediante a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. No mérito, pugnou pela ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o remédio heroico (id. 127584681).
II.
Como visto, trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Renan do Carmo de Oliveira, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a ação ou omissão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza (fumus boni iuris), bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito (periculum in mora).
Cabe destacar que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.
Observa-se que não consta dos autos sequer as mencionadas decisões objurgadas, contendo somente uma declaração de Claudeniu Fontanado Carmo e documento de identidade (id. 127584682) e CRV do veículo Honda/CG 160 START em nome de Maria Benedita da Silva, sendo transferido para Claudeniu Fontanado Carmo (id. 127584683).
Deste modo, exclusivamente para o fim da liminar pleiteada, não se evidencia, prima facie, o excesso de prazo, pelo menos nesse momento, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria, a análise do mérito da impetração.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), devendo o douto magistrado encaminhar informações que entender necessária à compreensão e análise das teses levantadas, a fundamentação utilizada na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente Renan do Carmo de Oliveira, de forma individualizada, e a necessidade da manutenção da medida, juntando cópias das decisões proferidas e demais documentos que entender necessário à análise desta ação mandamental.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.